Tribunal: CARF
Processo: 14041.000291/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000291/2009-19
ACÓRDÃO
2301-011.509 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DEVAT/1a RF
INTERESSADO
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/01/2003
EMBARGOS INONIMADOS. CABIMENTO. As alegações de inexatidão
material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos,
deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão
DÉBITO JÁ PARCELADO POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. NULIDADE DO
JULGAMENTO. Havendo o contribuinte formalizado adesão a parcelamento
do débito anteriormente à interposição do recurso voluntário, implicando
em desistência desse recurso, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 133 do
RICARF, cabe o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para
fins de não conhecer do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no 2301-009.432, de 01/09/2021, com efeitos
infringentes, para, sanando a omissão apontada, não conhecer do recurso voluntário em razão da
desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do crédito tributário lançado.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.509 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000291/2009-19
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos opostos pela Unidade de Origem em face do acórdão n°
2301-009.432, de 01/09/2021 (e-fls. 92 a 94), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção de julgamento do CARF, e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/01/2003
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
mediante o lançamento. O prazo decadencial tem início na data em que tornou
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Pela clareza e síntese, transcrevo o seguinte excerto do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”:
Dos embargos de declaração
A unidade da administração tributária, ECOA/DEVAT, vinculada à 1a Região Fiscal,
por meio de Despacho de e-fl. 220, anexado ao processo principal no
14041.000289/2009-31, informou que o crédito tributário objeto do acórdão
encontra-se parcelado, com consolidação em data anterior ao julgamento.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e
analisa-se a admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
65, §1o, inciso V, c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade à
signatária do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à
interposição dos embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.509 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000291/2009-19
3
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo,
qualquer legitimado, inclusive esta Presidente, interpor embargos inominados,
analisa-se sua admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput,
ambos do Anexo II do RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento de e-fl. 220 do processo principal (PA no
14041.000289/2009-31) aponta para a existência de parcelamento do débito
objeto do acórdão prolatado devolvendo o processo ao CARF para análise, nos
seguintes termos:
Retorno para que seja verificado o ter do Acórdão de Recurso Voluntário tendo
em vista que o contribuinte incluiu os debcads 372135994 e 372136010 (processo
apensado) no parcelamento da Lei 11.941/2009 vide recibo de consolidação (fls.
217/219) e extrato de fl. 216 que mostra que o parcelamento está ativo.
Considerando que parcelamento é confissão de dívida, retorno para verificação e
informo não se tratar de Embargos, pois não é questão de omissão no Acórdão e
sim fato que não era sabido.
Conforme documentos juntados pela unidade da administração tributária (e-fls.
216 a 219 - do processo principal (PA no 14041.000289/2009-31), verifica-se que o
crédito tributário do presente processo (DEBCAD no 37.213.601-0) foi incluído em
parcelamento em data anterior ao julgamento do recurso voluntário.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria
outro.
Depreende-se que os embargos foram opostos e acolhidos para pronunciamento
acerca do pedido de parcelamento anterior ao julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.509 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000291/2009-19
4
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do
cumprimento de acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
(...)
No caso dos autos, os embargos foram admitidos para haver pronunciamento
acerca do pedido de parcelamento anterior ao julgado.
Para resolução da questão, insta observar o regramento contido nos §§ 2o e 3o do
artigo 133 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, aplicável ao caso:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação. (...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.509 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000291/2009-19
5
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, resta claro que houve a renúncia do direito, não devendo o recurso ser
conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher os embargos formalizados em face
do Acórdão no 2301-009.432, de 01/09/2021, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão
apontada, não conhecer do recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal
representado pelo parcelamento do crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 102
DF CARF MF
Original